Tribunal: TJSP
Processo: 0001689-66.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001689-66.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante FELIPE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001689-66.2017.8.26.0137 -Voto no
2
voto número 46.984
Apelação no 0001689-66.2017.8.26.0137
(Proc. no 243/2017 - Vara Única Cerquilho)
Apelante: FELIPE DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 88/91), acrescenta-se que
Felipe da Silva foi condenado a cumprir as penas de dois (02) anos, seis (06)
meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa,
fixado o regime prisional semiaberto, por ter infringido o artigo 155, § 4°,
inciso II, do Código Penal.
Felipe da Silva apelou, por intermédio de sua Defesa dativa,
conforme se vê à fl. 94, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
96-97/99, buscando a absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 102/104; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 118/120, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001689-66.2017.8.26.0137 -Voto no
3
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o réu praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Felipe da Silva, mediante fraude, subtraiu água encanada
pertencente è empresa “Serviços Autônomos de Água e Esgoto” de
Cerquilho (SAAEC).
Interrogado, em juízo confessou a prática delitiva.
O representante da empresa vítima apresentou declaração
coerente e convincente, não havendo nenhum motivo para duvidar dele. As
provas produzidas são contundentes e indicam a prática do crime pelo
recorrente.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado, sem
dúvida. É evidente que ele, apelante, subtraiu água encanada da empresa
SAAEC, mediante fraude, conforme a prova oral e material colhidas nos
autos. Destaca-se a documentação juntada às fls. 10/14. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Na primeira fase da dosimetria, diante dos maus antecedentes do acusado,
foram majoradas na fração de um sexto (1/6), ou seja, dois (02) anos e
quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase,
presente a circunstância atenuante da confissão e a agravante da
reincidência em crimes patrimoniais, foram adequadamente exasperadas
para dois (02) anos, seis (06) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento
de onze (11) dias-multa. Preserva-se o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, pois se trata de réu voltado às práticas criminosas,
que recalcitra e não se emenda, conforme relatado acima; urge-se, então,
que se lhe aplique um regime carcerário mais rigoroso e que se chegue a
uma resposta penal justa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001689-66.2017.8.26.0137 -Voto no
4
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR